Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-37.2019.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002931-37.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), DAILY COUTINHO FIGUEIRA - CPF: 203.536.001-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

Assim, o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUÍNA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da
Comarca de Juína/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1002931-37.2019.8.11.0025

movida contra
DAILY COUTINHO FIGUEIRA
, indeferiu a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, I do CPC.

Nas razões recursais, alega que não há irregularidade, capaz de ensejar a extinção do feito e que esta preenche os requisitos legais.

Alega afronta aos princípios da economia processual, proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ajuizou, em
20/12/2019
, a Ação de Execução Fiscal nº 1002931-37.2019.8.11.0025 em desfavor de
DAILY COUTINHO FIGUEIRA,
visando o recebimento de crédito tributário inscrito na
CDA nº 193/2018
, cujo valor alcançava a importância de R$ 3.680,47 (três mil, seiscentos e oitenta reais e quarenta e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 14/01/2020, o Juízo
a quo
determinou a emenda à inicial, ao verificar que o executado havia falecido, intimando o exequente para que promova a retificações necessárias ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 49072569).

Em 27/03/2020 fora certificado o decurso do prazo, sem qualquer manifestação da exequente (ID 52675147).

Em 09/04/2020, o Magistrado
a quo
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito (ID 52675148).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que, o indeferimento da inicial se deu pelo não cumprimento da determinação do Juízo
a quo,
para que a inicial fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Embora a exequente informe nas razões recursais que, a ação deve tramitar em desfavor do Espólio de Daily Coutinho Figueira, somente o fez após a prolação da sentença.

In casu
, a Fazenda Pública, devidamente intimada, teve prazo suficiente para fazer a retificação e atender ao comando judicial, mas não o fez.

Ademais, a sentença foi extinta sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede o apelante de ajuizar nova ação para a cobrança dos créditos.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0002356-96.2011.8.11.0002, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica em manter

a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020